Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013772-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), RT MT TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 21.600.311/0001-61 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Os aclaratórios não se constituem recurso adequado para a rediscussão da matéria já resolvida.

3. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RT MT TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de instrumento.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, alegando que não foi considerada a dispensa de aposição de carimbo físico em documentos fiscais eletrônicos, conforme previsto na Portaria n. 160/2021 da SEFAZ/MT e que restou comprovado que a operação estava acobertada por documentação fiscal eletrônica.

Argumenta que os precedentes invocados não se aplicam ao caso e que o suposto descumprimento de obrigação acessória não importou em falta de recolhimento de imposto, de modo que a idoneidade deveria ser afastada.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id. 230290692.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, cuida-se de embargos de declaração opostos por RT MT Transportes Rodoviários Ltda
.
em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A parte embargante alega omissão quanto à Portaria n. 160/2021 da SEFAZ/MT e sustenta que a operação estava acobertada por documentação fiscal eletrônica. Além disso, argumenta que os precedentes citados no voto não se aplicam ao caso concreto e que o descumprimento da obrigação não resultou em falta de recolhimento
do imposto.

O voto condutor do acórdão consignou o seguinte:

“
Com efeito, nesta análise de cognição sumária, ainda que não tenha ocorrido a falta de recolhimento do imposto, houve o descumprimento da obrigação acessória pela parte agravante, o que resultou na aplicação da penalidade pelo agente fazendário, porquanto, conforme disposição do § 3o do artigo 113 do CTN, “
a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
”.

Não obstante as alegações da parte agravante quanto à aplicabilidade da regra prevista no artigo 1o, §§ 2o e 3o, da Portaria n. 358/2011 da SEFAZ/MT, que dispensava a aposição de carimbo físico quando houver passagem em unidade operativa de fiscalização, resta evidente que no momento da autuação, em
10.12.2022
, a referida portaria já havia sido revogada pela entrada em vigor da Portaria n. 164/2022 da SEFAZ/MT, publicada em
13.9.2022
.”
(id. 222064658) [g.o.]

Em que pese as alegações da parte embargante, percebe-se que em nenhum momento foi suscitada a Portaria n. 160/2021 da SEFAZ/MT nas razões do agravo de instrumento, pois a parte amparou sua fundamentação nas Portarias n. 05/2018 e 358/2011, que já se encontram revogadas.

Ainda que se considere a Portaria n. 160/2021 da SEFAZ/MT, é certo que a obrigação do registro eletrônico de passagem nos postos fiscais continua prevista no § 2o do artigo 39, de modo que, ao menos neste momento de cognição sumária, não restou demonstrado o cumprimento da obrigação.

Isso porque a mera apresentação das notas fiscais não implica na observância da obrigação acessória, razão pela qual não há como afastar a presunção de legitimidade e veracidade do termo de apreensão e depósito.

Ademais, os julgados mencionados no acórdão alinham-se precisamente a essa perspectiva, evidenciando que a fundamentação não se restringiu à mera citação de precedentes. Ao contrário, restou comprovado que o caso em análise ajusta-se perfeitamente aos fundamentos estabelecidos nos referidos julgados.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024